Tribunal: TJDFT
Processo: 0743493-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTADO. EMERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio das despesas referentes ao tratamento médico em favor do agravado, com o fornecimento de leito de UTI, em caráter de emergência.2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.3. O prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses para a prestação dos serviços previstos no plano de saúde em relação à “cobertura parcial temporária” pode ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica do paciente. 3.1. O enunciado no 597 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. 3.2. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.